Tribunal: TJMT
Processo: 1015529-56.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015529-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OSEIAS RUITER SPOLIDORO - CPF: 001.366.611-81 (RECORRENTE), DAVID SEABRA JUNIOR - CPF: 053.140.321-12 (ADVOGADO), FJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 39.518.350/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS – REVELIA QUE NÃO INDICA DIREITO A PROCEDÊNCIA CEGA DA DEMANDA AFORADA - DEMONSTRAÇÃO EM GRAU RECURSAL DO PAGAMENTO FEITO E DA NÃO ENTREGA DO PRODUTO COMPRADO – DIREITO A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO CONFORME OS PARÂMETROS INDICADOS PELO BOM SENSO PARA A ESPÉCIE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A revelia produza três efeitos, ou seja, a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, desnecessidade de intimação do réu revel e o julgamento antecipado por mérito.

A presunção de veracidade não inibe o juiz a verificar se os fatos efetivamente ocorreram e proferir a sua decisão de acordo com as provas do fato constitutivo do direito do autor, que é o acontecimento narrado por ele que irá gerar seu direito, isto é, o fato que constrói sua tese jurídica.

O fim máximo de qualquer processo é a produção de justiça decorrente da aplicação do direito ao caso concreto e essa não seria alcançada se por filigranas jurídicas ou processuais não se verificasse o documento de quitação trazido a esta instância nas razões recursais, realçado ainda que esse foi conseguido a duras penas junto a instituição bancária recebedora.

Presente o ato ilícito e o liame jurídico, força reconhecer a presença dos requisitos de configuração dos danos morais, devendo agora apenas ser definido o quantum satisfatório da indenização pelo órgão judiciário com prudência e severidade, levando-se em conta os recursos do ofensor e a situação econômico social do ofendido, de modo a não minimizar a sanção a tal ponto que nada represente para o agente, e não exagera-la, para que não se transforme em especulação e enriquecimento da vítima.

R E L A T Ó R I O

OSÉIAS RUITER SPOLIDORO interpõe recurso inominado da sentença que julgou improcedentes pedidos de danos material e moral em reclamação aforada em face de FJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (SAFARI SHOP), aduzindo que a sentença merece ser reformada, pois não seria motivo de improcedência seus pedidos por não ter juntado aos autos o comprovante de pagamento do boleto no valor de R$ 299,00, referente ao produto, que no caso é irrelevante, tendo em vista o produto foi faturado, inclusive gerando protocolo de entrega. Anexou nas contrarrazões do recurso o referido comprovante de pagamento, mostrando que pagou e o beneficiário do boleto recebeu o valor de R$ 299,00, ou seja, a APPMAX PLATAFORMA DE VENDAS LTDA, que é o intermediador da compra, conforme também consta no boleto por ele quitado. Assim sendo, pediu o provimento no intuito de ser condenada a recorrida ao pagamento da devolução da quantia paga no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), além de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) (Id 176145711 – Recurso inominado).

Não houve contrarrazões, sendo a recorrida revel (Id 176145707 – Citação, Id 76145708 – Entregue (Ecarta) e Id 176145709 – Termo).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ainda que a revelia produza três efeitos, ou seja, a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, desnecessidade de intimação do réu revel e o julgamento antecipado por mérito, vejo que a magistrada assentou a improcedência da reclamação pelo fato de não ter sido anexado o comprovante do pagamento da compra realizada via internet.

Visto sob essa ótica a sentença estava perfeita, pois a presunção de veracidade não inibe o juiz a verificar se os fatos efetivamente ocorreram e proferir a sua decisão de acordo com as provas do fato constitutivo, que é o acontecimento narrado pelo autor que irá gerar seu direito, é o fato que constrói sua tese. E na espécie era que pagou e não recebeu o produto.

No entanto, ao perceber o erro cometido, o advogado do recorrente se apressou em trazer com o seu recurso inominado a prova do pagamento da compra do tênis não recebido, sendo certo que em razão dos princípios que norteiam o sistema dos juizados especiais não vejo impossibilidade de assim ter agido para demonstração dos fatos ao colegiado recursal.

Mutatis mutandis,

cito o seguinte precedente:

É POSSÍVEL A JUNTADA DE OUTROS DOCUMENTOS, AINDA QUE NÃO SEJAM NOVOS, APÓS A CONTESTAÇÃO NOS JUIZADOS ESPECIAIS. [.]" (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 0300263-94.2018.8.24.0062 , DE SÃO JOÃO BATISTA, REL. MARCELO PONS MEIRELLES, TERCEIRA TURMA RECURSAL, J. 09-09-2020).

Afinal de contas, o fim máximo de qualquer processo é a produção de justiça decorrente da aplicação do direito ao caso concreto, sendo certo que não seria essa alcançada se por filigranas jurídicas ou processuais não se verificasse o documento de quitação do produto nesta instância, realçado ainda que ele foi conseguido a duras penas junto a instituição bancária.

Feito esses registros de ordem processual, no mérito o recurso deve ser provido, pois agora está devidamente demonstrado pelos documentos juntados com a exordial e o documento de quitação juntado neste recurso que o recorrente adquiriu o produto (tênis) e há mais de ano tenta sem sucesso receber o bem pelo qual pagou e a recorrida não faz para solucionar o impasse.

Esclareço apenas que o fato de não atender aos reclamos do recorrente, por si só, não comprova a má-fé exigida para haja a devolução em dobro do valor que foi pago pelo tênis não entregue, de sorte que não deve ser assim determinado por esta turma recursal no meu entendimento como relator.

Evidente que essa situação de fato demonstra angústia, sensação de impotência, frustação, sofrimento ou humilhação que deve ser reputada como dano moral, fugindo à normalidade, interferindo intensamente no comportamento psicológico do recorrente, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Por sua vez, presente o ato ilícito e o liame jurídico, força reconhecer a presença dos requisitos de configuração dos danos morais nesta espécie recursal, devendo agora apenas ser definido o quantum satisfatório da indenização.

Nesse arbitramento, imposto por determinação legal, deverá o órgão judiciário mostrar prudência e severidade, levando-se em conta os recursos do ofensor e a situação econômico social do ofendido, de modo a não minimizar a sanção a tal ponto que nada represente para o agente, e não exagera-la, para que não se transforme em especulação e enriquecimento da vítima.

O bom senso é a regra máxima a ser observada pelos magistrados e para o caso destes autos reputo suficiente a fixação dos danos morais em R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) que bem atenderá os parâmetros acima indicados.

Posto isso, dou provimento ao recurso inominado para julgar procedentes os pedidos contidos na reclamação para condenar a recorrida FJ NEGOCIOS DIGITAIS LTDA (SAFARI SHOP) ao pagamento da devolução da quantia paga no valor de R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais), a serem corrigidos a partir do pagamento e acrescido de juros moratórios a partir da citação, além de condenar também a indenização por danos morais no importe de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) ao recorrente OSÉIAS RUITER SPOLIDORO, que será corrigido a partir deste arbitramento nos termos do enunciado de súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" e acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos do enunciado de súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

A mera não-entrega de produto (o inadimplemento contratual) não induz ao dano moral, e, para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, a essencialidade ou não do produto, dentre outras.

Nessa dicção, em destaque julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE - AUSÊNCIA DE LESÃO À DIGNIDADE OU A PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA - PRODUTO NÃO ESSENCIAL - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Preliminar de falta de interesse de agir, rejeitada, pois não há que se falar em de falta de interesse processual, uma vez que o reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e materiais, assim, entendo que o interesse processual está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

2. A falha na entrega de produto adquirido e devidamente pago pelo consumidor, apesar de caracterizar serviço defeituoso a impor reparação material, excepcionalmente, não atingiu a esfera dos direitos da personalidade do consumidor a render prejuízos morais indenizáveis, sobretudo, por tratar-se de produto não essencial.

3. O dano moral, que decorre da ofensa aos direitos da personalidade, apesar de ser deveras subjetiva, deve ser diferenciado do mero aborrecimento, a qual todos estamos sujeitos e que pode acarretar, no máximo, a reparação por danos materiais, sob pena de ampliarmos excessivamente a abrangência do dano moral, a ponto de desmerecermos o instituto do valor e da atenção devidos.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1003114-45.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

Deve haver elemento que densifica e desborda as raias da esfera patrimonial. Não se trata, pois, de dano moral perfectibilizado na modalidade in re ipsa, dependendo da conjuntura fático-probatória, ou seja, há de ser calibrada pela dimensão e colisão com os bens jurídicos tutelados, a fim de externar os objetivos desse instituto (lesão aos direitos personalíssimos).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIOS DE QUALIDADE NA OBRA REALIZADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que houve descumprimento contratual por parte da agravante, evidenciado em decorrência dos vícios de qualidade apresentados na obra realizada e atestados por laudo pericial. A modificação de tal entendimento demandaria incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. No caso, não houve descrição, pelas instâncias ordinárias, de circunstância especial que extrapole o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a indenização por danos morais. (STJ, AgInt no AREsp 1524103/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

Do que se extrai do voto condutor e o caso concreto, houve inadimplemento contratual, o que não autoriza a fixação dos danos morais, mesmo porque não se trata de dano moral puro e não há provas conducentes a comprovação no campo extrapatrimonial.

Por isso, divirjo do relator, e PROVEJO, de forma parcial, o recurso, ao acompanhar o capítulo relativo aos danos materiais e divergir em relação aos danos morais.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023